Tribunal: TJES
Processo: 0034589-21.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034589-21.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ CARLOS MORAES BESSA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto em execução fiscal relativa a débitos de IPTU e taxas correlatas. O agravado, em exceção de pré-executividade, alegou ilegitimidade passiva, pois não seria o proprietário do imóvel desde 1987.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exceção de pré-executividade seria cabível no caso, tendo em vista a alegada ilegitimidade passiva do executado; e (ii) determinar se a posse do imóvel pelo agravado demanda produção de provas adicionais, impossibilitando a apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393 do STJ, é cabível apenas para matérias que não demandem dilação probatória ou que possam ser conhecidas de ofício. No presente caso, a análise da ilegitimidade passiva requer a verificação de elementos fáticos, como a posse do imóvel, não sendo possível resolvê-la por meio de simples verificação da propriedade por documentação cartorária.

O Código Tributário Nacional (art. 34) e a legislação municipal de Serra atribuem a qualidade de contribuinte do IPTU ao proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel. A definição da legitimidade do agravado como contribuinte exige prova quanto à sua posse efetiva no período correspondente.

A via da exceção de pré-executividade não é apropriada para discussão de matéria fática que demanda instrução probatória. Diante da necessidade de produção de provas, é inadequada a extinção da execução fiscal com base apenas na propriedade do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando não houver necessidade de dilação probatória.

A ilegitimidade passiva para o pagamento de IPTU não pode ser reconhecida com base exclusiva em certidão de ônus reais, quando há necessidade de apuração de posse do imóvel, o que demanda instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 34; CPC, art. 1.021, § 3º; Código Tributário Municipal de Serra, arts. 337 a 339, 369.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.06.2009 (Tema 103).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o agravado arguiu que o recurso de agravo interno carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, por isso, entende que o recurso é inadmissível, nos ditames do artigo 1.021, §3º do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do Município recorrente.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
em face da decisão monocrática de ID 6870376, que, negou provimento ao recurso de apelação interposto em face do
LUIZ CARLOS MORAES BESSA
.

Irresignado, sustenta o ente público agravante em suas razões recursais acostadas ao ID 7700280, em síntese, que: (i) a exceção de pré-executividade só é cabível nas hipóteses em que se dispensa uma maior dilação probatória, conforme, inclusive, se encontra expresso na Súmula 393 do STJ, o que não é o caso do presente processo, visto que a instrução probatória é necessária para se comprovar que o agravado esteve na posse do imóvel no exercício em questão, não se justificando que o registro cartorário seja suficiente para corroborar o contrário; (ii) o agravado permaneceu na qualidade de contribuinte do IPTU por vários anos, sem qualquer objeção, havendo, portanto, uma flagrante relação jurídica tributária com a Municipalidade; (iii) admitido o cabimento da exceção de pré-executividade, a Municipalidade foi impedida de produzir as provas necessárias a corroborar a sua assertiva de que o agravado foi possuidor do imóvel e, assim, legítimo sujeito passivo do tributo, restando violados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, por fim, que (iv) a legislação municipal (CTM, artigos 337/339) é expressa em dispor quanto a obrigação do contribuinte de comunicar a alteração do sujeito passivo do tributo, mas, o agravado, descumpriu a norma e está se eximindo de sua responsabilidade pela exação.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso “para julgar incabível a exceção de pré-executividade ou, no mérito, reconhecer a legitimidade do agravado para figurar no polo passivo da execução fiscal”.

Contrarrazões ao agravo interno no ID 7995236 sustentando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso diante da ausência de impugnação específica da decisão recorrida, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende cuidam-se os autos de ação de execução fiscal ajuizada em face de Luiz Carlos Moraes Bessa, em que o Município de Serra persegue no valor originário de R$ 21.656,02, relativo ao IPTU, taxa de limpeza pública e taxa de coleta de lixo dos anos de 2008 a 2012 incidentes sobre o imóvel localizado na Av. Guarani, s/n, Lote 125, Bairro Laranjeiras, Serra/ES.

Durante o trâmite processual o então executado opôs exceção de pré-executividade alegando, em suma, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da executória, uma vez que não é proprietário do referido terreno desde 1987, o que restaria comprovado pela certidão de ônus do imóvel.

Afirmou, ainda, que cabia ao novo proprietário do imóvel informar à Prefeitura de Serra a transferência da propriedade do lote e proceder à modificação no cadastro imobiliário municipal, alterando a titularidade do responsável pelo pagamento do IPTU. Caso a alteração não seja realizada, sustenta que é dever do Município diligenciar acerca de quem seria o atual proprietário/possuidor do imóvel.

O d. Juízo de primeiro grau, por sua vez, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade do então executado LUIZ CARLOS MORAES BESSA, fundando-se exclusivamente na propriedade do imóvel.

Interposta apelação pelo Município, esta foi monocraticamente desprovida. Insurgiu-se a agravante, então, em face da referida decisão monocrática.

Pois bem.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.104.900/ES, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 103), consagrou o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado. Na seara das execuções fiscais, o entendimento do C. STJ restou sedimentado na Súmula 393:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No que se refere ao IPTU, o art. 34 do CTN
2
considera contribuintes do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, cabendo à legislação municipal o estabelecimento do sujeito passivo do imposto, nos termos da Súmula 399 do STJ:

Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.

O Código Tributário Municipal de Serra, por sua vez, expressamente dispõe acerca do contribuinte do IPTU:

Art. 369 - O contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.

A alegação de ilegitimidade passiva do ora agravado não pode ser aferida de plano – como se pressupõe em uma exceção de pré-executividade -, uma vez que apenas foram carreados aos autos certidões de Cartórios de Registro de Imóveis (fls. 107/119) que evidenciam que em 12/03/1987 o imóvel foi alienado pelo agravado, e que atualmente não existe imóvel algum registrado em seu nome.

Nesse contexto em que deve ser analisada também a efetiva posse do executado, matéria eminentemente fática e que demanda, portanto, instrução probatória, incabível a via estreita da exceção de pré-executividade para aferição da qualidade de contribuinte do IPTU, devendo, pois, ser anulada a r. sentença a fim de que seja rejeitada a exceção de pré-executividade, em razão da ausência de comprovação da não qualidade de contribuinte pelo executado, prosseguindo-se o feito executivo.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença proferida, de modo a rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por LUIZ CARLOS MORAES BESSA, determinando, ainda, o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para anular a r. sentença proferida, de modo a rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por LUIZ CARLOS MORAES BESSA, determinando, ainda, o prosseguimento do feito executivo.

Acompanho o voto de relatoria.